Tribunal: STF
Processo: ACO 637
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de acórdão proferido em 08/02/2021, com trânsito em julgado em 18/08/2021, pelo qual se condenou a União a afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes. 



    O Estado requereu a intimação da União, para que se manifestasse nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal; e R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA, a título de honorários.



    Intimada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual assenta que “analisando-se os cálculos apresentados pelo autor, no valor total de R$ 62.121.020,51 (sessenta e dois milhões cento e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), atualizados até agosto de 2022, o Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União/AGU (DCP/AGU) encontrou um excesso de execução de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), conforme Parecer Técnico nº 01233/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (doe. Anexo)”.



    Afirma, ainda, que “o autor aplicou o IPCA-E entre jan/2003 e jun/2009 quando, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, deveria ter aplicado a Selic. Além disso, conforme destacado pelo DCP/AGU, a Selic também deve incidir sobre o valor consolidado em dezembro/2021 até a data final dos cálculos, qual seja, agosto/2022. Tais inconsistências geraram, assim, o excesso de execução ora demonstrado pela União”.



    Ao final, aduz que “o patrono do Estado-autor informou que pretende "destacar os honorários contratuais que lhe são devidos em razão do Contrato ora anexado, firmado após Processo Administrativo nº 21157774, na forma da Lei nº 8.906/1994, art. 22 e seguintes" (Peça nº 36, e-STF). Relativamente a tal pleito, o interesse é do próprio Estado do Espírito Santo, uma vez que o destaque terá reflexos no quantum que receberá” e requer “que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo seja intimada para se manifestar quanto à vigência da representação daquele ente federativo pelo patrono privado e, em especial, quanto a essa pretensão de destaque dos honorários contratuais”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 535, §4º, do CPC/2015 (§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento), a obrigação de pagar a parcela incontroversa deve ser cumprida imediatamente. Esse foi o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE que, ao apreciar o RE 1.205.530, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/07/2020, firmou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    Assim, incontroversa a quantia de R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizado até agosto de 2022, verifica-se que o montante incontrovertido devido pela parte executada corresponde a valor a ser pago mediante a apresentação de precatório, conforme determina o art. 100, caput, da Constituição Federal, cuja expedição compete ao Presidente desta CORTE SUPREMA, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, respectivamente:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    “Art. 535 […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”



    No que concerne ao montante controverso, necessária a prévia manifestação do Estado exequente, sobre os fundamentos apresentados na impugnação apresentada pela União Federal, em especial, no que concerne à alegação “quanto à vigência da representação daquele ente federativo pelo patrono privado e, em especial, quanto a essa pretensão de destaque dos honorários contratuais”.



    Assim, intime-se o requerente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todos os dados necessários à expedição do Precatório, nos termos da Resolução 785/STF, de 25/08/2022.



    Apresentados os dados, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, no que concerne ao valor incontroverso, qual seja, R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sem prejuízo, intime-se o requerente para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a impugnação apresentada pela União Federal, em especial, no que concerne à alegação “quanto à vigência da representação daquele ente federativo pelo patrono privado e, em especial, quanto a essa pretensão de destaque dos honorários contratuais”.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente